Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716862-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOUZA MACHADO, GONCALVES E ARRUDA, WEYLL E MIDON ADVOCACIA AGRAVADO: LINO MARTINS PINTO, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão, em ação de inventário, que indeferiu o pedido de reclassificação de crédito de honorários advocatícios. Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID. 71306520). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifestem-se os interessados no prazo legal. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator